Tribunal: TJDFT
Processo: 0731846-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731846-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS CAVALCANTE BATISTA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de devolução dos valores pagos, indeferiu os requerimentos de concessão da justiça gratuita ao agravante e de tutela de urgência. O agravante relata ter celebrado contrato com a empresa G.A.S Consultoria e Tecnologia Ltda. para a prestação de serviços de trader de criptoativos, oportunidade em que a contratada teria se comprometido a aplicar em criptomoeda o valor pago pelo agravante. Informa ter investido o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que receberia o equivalente a dez por cento (10%) do valor investido pelo prazo de vinte e quatro (24) meses. Narra que o contrato foi celebrado em 9.12.2020 e que os pagamentos mensais foram honrados até setembro de 2021, quando ocorreu a prisão do dono da empresa contratada em razão da suspeita de envolvimento em esquema ilegal de pirâmide financeira. Sustenta que a empresa contratada enviou nota aos clientes informando não ser possível honrar com os pagamentos decorrentes dos contratos e devolver o valor por eles investido. Menciona que o ajuizamento da ação visa resguardar a quantia que lhe pertence. Enfatiza que a suspeita de fraude e de atuação ilícita em pirâmide financeira, a prisão do dono da empresa, o bloqueio de bens e contas e o comunicado da empresa demonstram a probabilidade do direito, bem como afirma ser evidente o risco ao resultado útil do processo. Informa ter investido o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e já ter recebido nove (9) parcelas de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), o que totaliza a devolução de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais). Destaca ter direito ao recebimento do valor que ainda não foi devolvido e que perfaz a monta de R$ 29.304,80 (vinte e nove mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos), razão pela qual defende o imediato bloqueio da citada quantia nas contas da agravada. Esclarece que o valor acima referenciado diz respeito à atualização monetária do valor investido (R$ 96.804,40), descontado o montante já devolvido (R$ 67.500,00), o que totaliza a quantia de R$ 29.304,80 (vinte e nove mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos). Ressalta a necessidade de concessão do benefício da gratuita de justiça ao agravante, em razão de não possuir condições econômicas para arcar com eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Menciona a existência de diversos gastos mensais que superam a renda líquida mensal do agravante e que demonstra a sua hipossuficiência. Pede a reforma da decisão para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante e para determinar o bloqueio de R$ 29.304,80 (vinte e nove mil, trezentos e quatro reais e oitenta centavos) nas contas bancárias da agravada. Diante da ausência de requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, esta Relatoria recebeu o recurso somente em seu efeito devolutivo (id 29663114). O agravante apresentou petição com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal no que diz respeito à gratuidade de justiça. Relata que o seu rendimento líquido é de R$ 3.881,35 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), bem como afirma que os seus gastos mensais superam a sua renda líquida mensal (id 30524096). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas encontra amparo no art. 98, caput, do Código de Processo Civil e no enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar da existência de divergências sobre o tema em debate, filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove a sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação, razão pela qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum. Cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada. O indeferimento da gratuidade de justiça ou a revogação do benefício pode ser feito quando, no caso concreto, o juiz verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso, incumbindo ao requerente comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O presente agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ao agravante por entender que a parte aufere renda suficiente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. A análise dos documentos que instruem o recurso indica que a remuneração bruta do agravante é de R$ 7.678,43 (sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e três centavos), valor que em muito supera a remuneração média mensal do trabalhador brasileiro. Ao contrário do que defende o agravante, o parâmetro adotado para a análise do pedido da justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, uma vez que a forma com que a parte dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. A gratuidade de justiça não está relacionada às despesas da parte, mas sim à sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda. Caso a gratuidade de justiça estivesse relacionada às despesas, todo mundo faria jus ao benefício da gratuidade de justiça. A existência de gastos mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda da parte não é suficiente para permitir a concessão do benefício pretendido. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recurso ao Poder Judiciário, o que não é o caso do agravante. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento do benefício. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de hipossuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a parte agravante não possui capacidade de arcar com as custas do processo, revela-se acertada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Em verdade, a análise detida dos autos indica que o agravante aufere renda compatível e suficiente com o custeio das custas processuais. 5. O indeferimento do pedido de gratuidade de justiça feito no bojo das razões recursais impõe a fixação de prazo, pelo relator, para o recolhimento do preparo recursal, a teor do 99, § 7o, do CPC, de modo que a sua inobservância, com o transcurso in albis do prazo, ocasiona a deserção do recurso, consoante art. 1007, caput, do diploma processual civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1369419, 07133848520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a pessoa jurídica, seja ela com ou sem fins lucrativos, não basta a mera declaração de inatividade ou de que está sem renda para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário a comprovação de que não possui condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. Entendimento da Súmula 481 do STJ. 2. Conforme §2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, hipótese verificada no caso em exame. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1359313, 07085191920218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator